Tribunal: TJES
Processo: 5027623-77.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027623-77.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: RODRIGO DA SILVA RONCETTI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO MUNICÍPIO COM BASE EM VALOR DE REFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 148 DO CTN. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO (TEMA 1.113). PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “A ação tem como base o argumento de que o Município de Vitória majorou ilicitamente a base de cálculo do ITBI, resultando em um pagamento indevido por parte da requerente. Segundo a inicial, a parte autora adquiriu duas salas comerciais neste município no valor de R$ 87.870,00 (oitenta e sete mil oitocentos e setenta reais) em cada imóvel, mas a Fazenda Municipal arbitrou o valor de R$ 185.513,00 (cento e oitenta e cinco mil quinhentos e treze reais) para cada unidade, para fins de cobrança do ITBI”.

2. A sentença objurgada julgou procedente a pretensão, para o fim de condenar o Requerido ao ressarcimento dos valores pagos a maior a título de ITBI, na quantia de R$ 3.905,72 (três mil novecentos e cinco reais e setenta e dois centavos),

2. Através de recurso inominado, o município pleiteia a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

4. O argumento de que o Recorrido não comprovou o pagamento do tributo é manifestamente inverídico e dissociado da realidade processual, conforme apontado nas Contrarrazões. O Recorrido juntou aos autos: Guia de recolhimento do ITBI (ID 30396132); Comprovante bancário do pagamento (ID 30396137); Certidão de comprovação de recolhimento do ITBI, com indicação de data e Banco arrecadador (ID 30396139). O recolhimento foi integralmente comprovado por documentos convergentes, inclusive Certidão emitida pelo próprio Município.

5. A sentença aplicou corretamente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) exarado no Tema Repetitivo 1.113 (REsp 1.937.821/SP): Tese 8, alínea b: "o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN)". Tese 8, alínea c: "o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente".

6. No caso concreto, o Município arbitrou unilateralmente o valor da base de cálculo, ignorando o preço efetivamente pago pelo contribuinte em procedimento de arrematação em venda direta pela Caixa Econômica Federal. O Recorrente não demonstrou ter instaurado o procedimento administrativo fiscal previsto no art. 148 do CTN para afastar a presunção de veracidade do valor declarado, limitando-se a impor o valor de referência.

7. Ademais, tratando-se de arrematação de bem, o próprio Decreto Municipal 12.882/2006 estabelece que a base de cálculo é o preço pago, se for maior que a avaliação judicial para a primeira ou única praça (art. 13). O valor efetivamente pago pelo Recorrido pelas duas unidades foi de R$ 175.740,00 (R$ 87.870,00 cada), muito inferior ao valor arbitrado de R$ 185.513,00 para cada unidade.

8. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condena-se a parte recorrente no pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa. Sem condenação em custa, por expressa vedação legal.

É como voto.

Victor Moertenschlg Da costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)